Tribunal: TJSP
Processo: 1025764-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONCESSÃO DE USO. METRÔ/SP. Pretensão da autora de revisão de sete contratos de concessão de uso para exploração de atividade econômica nas áreas situadas nas estações da requerida. Alegação de desequilíbrio na equação econômico-financeira dos contratos em razão dos efeitos da pandemia COVID-19. Decisão de Primeiro Grau que julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONCESSÃO DE USO. METRÔ/SP. Pretensão da autora de revisão de sete contratos de concessão de uso para exploração de atividade econômica nas áreas situadas nas estações da requerida. Alegação de desequilíbrio na equação econômico-financeira dos contratos em razão dos efeitos da pandemia COVID-19. Decisão de Primeiro Grau que julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação dos alegados prejuízos, mesmo após a adoção de medidas de isenção em alguns meses e de redução dos aluguéis mensais em 60% adotadas pela Companhia justamente para recompor o equilíbrio contratual. Manutenção do julgado. Autora que não demonstrou os prejuízos alegados, mesmo após a adoção das medidas mitigadoras dos efeitos econômicos da pandemia pelo METRÔ, assim como não comprovou o nexo de causalidade entre os supostos prejuízos e os reflexos econômicos da pandemia, haja vista que há provas de que a requerente já apresentava dificuldades financeiras no período anterior ao evento imprevisível. Inocorrência de cerceamento de defesa. Autora que não demonstrou interesse na produção de prova pericial durante todo o processo, afastando a possibilidade de sua produção quando instada a se manifestar a respeito. Inobstante a previsão contida no art. 370, do CPC, não se pode interpretar a norma de modo a transferir ao magistrado a responsabilidade pela instrução do processo, mormente quando a parte a quem interessa a prova demonstra manifesto desinteresse na sua produção. Precedente do STJ. Requerente que, em verdade, não visa a obter indenização por desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas, sim, revisão do valor das propostas ofertadas na licitação, sem qualquer respaldo legal ou contratual para tanto. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Configuração. Autora que, malgrado anterior apenamento em sentença, uma vez mais fere a lealdade processual, em claro abuso do direito de recorrer. Aplicação de nova multa no importe de 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 81, do CPC. Recurso desprovido.